Tribunal: TJMT
Processo: 0004878-57.2019.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004878-57.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE MATOS - CPF: 064.437.651-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
C/C ARTIGO 40, III, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO –
INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES –
APELO DESPROVIDO
.

As
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, o afastamento da tese desclassificatória.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ANTÔNIO CARLOS DE MATOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

ANTÔNIO CARLOS DE MATOS
, irresignado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3.ª Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, nos autos da ação penal n.º 0004878-57.2019.8.11.0086 – Código 134246, na qual foi condenado à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, cada qual à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/2006
; recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

Em razões recursais de ID 89003465, o ora apelante
pretende ver o
delito de tráfico de entorpecentes desclassificado para o de uso
[artigo 28 da Lei de Drogas], destacando a ínfima quantidade de droga apreendida [7g de pasta base de cocaína] e a inviabilidade de se confundir um simples usuário de drogas ilícitas com um possível narcotraficante.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 89003467, pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de se manter incólume a r. sentença proferida, destacando ser incontroverso que
ANTÔNIO CARLOS DE MATOS
realmente praticou o delito em testilha.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 93763016, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo
desprovimento

do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ANTÔNIO CARLOS DE MATOS
foi denunciado e, após regular instrução criminal, condenado pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, porque no dia 22 de outubro de 2019, por volta das 20h30min, em via pública, na Rua das Aroeiras [em frente ao ginásio de esportes], Bairro Colina I, cidade de Nova Mutum/MT, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, trazia consigo, nas imediações de entidade esportiva,
07 (sete) porções de substância análoga à pasta base de cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a narrativa contida na denúncia, nas situações de tempo e local acima descritas, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento no Bairro Colina I e, em frente ao ginásio de esportes da praça ali localizada, deparou-se com o ora apelante, o qual, por sua vez, ao constatar a presença dos policiais tentou se esconder em uma região de pouca iluminação.

Em razão da atitude suspeita de
ANTÔNIO CARLOS DE MATOS
,

os

policiais realizaram busca pessoal, ocasião em que encontraram em suas mãos 01 (um) invólucro de plástico de cor branca, contendo no seu interior 07 (sete) porções de substância análoga à pasta base de cocaína e, no interior de seu bolso, a quantia de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) em espécie, divididas em notas de R$ 5,00 (cinco reais); R$ 10,00 (dez reais) e R$ 20,00 (vinte reais).

Registrou-se que em conversa informal com os policiais militares o recorrente assumiu a comercialização de drogas na respectiva localidade, sendo então realizada a sua prisão em flagrante e condução até a Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe, sem olvidar que menos de um mês antes da data dos fatos narrados neste feito, havia sido preso pela prática de crime da mesma natureza.

Circunstanciados os fatos e
inexistindo preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se ao direto enfrentamento do pedido meritório que consiste exclusivamente na desclassificação do
delito de tráfico de entorpecentes para o de posse de drogas para consumo pessoal
[artigo 28 da Lei de Drogas].

Em que pese o apelante sustentar que a droga apreendida seria para o seu uso, a
materialidade do crime de tráfico de drogas

encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID 89002476; Boletim de Ocorrência Policial de ID 89002477 – págs. 4/6; Auto de Apreensão de ID 89002477 – pág. 7; Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente de ID 89002477 – pág. 10 e Laudo Definitivo de ID 89002497, concluindo tratar-se de
7g (sete gramas) de pasta-base de

cocaína
.

Especificamente com relação à
autoria delitiva
,
interrogado na fase judicial (ID 89003470) o apelante fez uso da sua prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio.

Ainda sob o crivo do contraditório (ID 89003470), o
policial militar Rafael Barbosa Neto
apresentou depoimento no sentido de que o apelante já era conhecido como traficante na cidade, pertencente ao Comando Vermelho. Ao ser avistado em frente ao ginásio,
ANTÔNIO CARLOS DE MATOS
percebeu a presença policial e tentou se esconder próximo a uma árvore. Nessa ocasião foi abordado e em suas mãos foi encontrado um invólucro de substância análoga à pasta base de cocaína, contendo sete pedaços. No bolso dos shorts foram localizados R$ 95,00 em notas miúdas. Diante do fato, o réu disse ter comprado 10g da substância do “Neguinho” que morava em Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 300,00, confessando que o numerário apreendido em seu poder era oriundo do tráfico de drogas.

Corroboram o depoimento supramencionado as declarações do também
policial militar Gabriel Santos do Amaral

ao exarar, em juízo (ID 89003470), que estavam patrulhando no Colina II, na região da praça do bairro, quando visualizaram o apelante em frente ao ginásio. Como já possuía histórico de prisão anterior pelo mesmo crime de tráfico de drogas, ao avistar a equipe tentou “desviar o foco”. Durante a abordagem foi realizada busca pessoal e encontrada em seu poder [nas mãos] certa quantidade de droga [pasta-base de cocaína] e dinheiro trocado no bolso [proveniente das vendas da noite]. O próprio réu relatou que havia buscado a droga em Cuiabá/MT para revender em Nova Mutum/MT, noticiando que pagou pelo material o valor de R$ 300,00.

Em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
podem ser desprestigiados, apenas, e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada do acusado,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Outrossim, como bem ressaltado na r. sentença, muito embora a confissão i
nformal não goze do mesmo
status
probatório de uma confissão formal do réu,
“é certo que se trata do elemento informativo que integra o depoimento testemunhal dos policiais devidamente e compromissados em juízo, corroborando as demais circunstâncias que já apontavam para a destinação comercial do entorpecente”
(sic – ID 89003452).

Como se não bastasse, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.º 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.º 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

De outro viés, embora a tese defensiva seja de
desclassificação do tráfico de entorpecentes para o delito de posse de drogas para consumo pessoal
, urge rememorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do comércio malsão, máxime porque eventual condição de usuário não exclui a de traficante, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“
Enunciado Orientativo n.º 3
– A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Nem mesmo a pequena quantidade de droga apreendida é capaz de sacramentar de maneira automática a tese de se tratar de mero usuário, porquanto aquela não pode ser considerada isoladamente, mormente quando o acervo probatório - materializado pela atitude suspeita do apelante ao avistar a Polícia Militar [escondeu-se próximo a árvores em local com pouca iluminação]; a apreensão de 7g de pasta-base em suas mãos [pelo depoimento de um dos policiais ele colocou as mãos na cabeça escondendo em uma das palmas a substância ilícita]; presença de dinheiro trocado no bolso do seu short; curto lapso temporal na reiteração delitiva da mesma espécie e confissão informal aos policiais - atestam o comércio malsão realizado pelo apelante.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar os elementos amealhados, de modo que convergindo os depoimentos policiais com as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, assegura-se e valida-se o édito condenatório proferido em 1.ª instância pelo crime de tráfico de entorpecentes, afastando-se a pretensão desclassificatória.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto por
ANTÔNIO CARLOS DE MATOS
, a fim de manter incólume a r. sentença
proferida pela MM. Juíza de Direito da 3.ª Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, nos autos da ação penal n.º 0004878-57.2019.8.11.0086 – Código 134246.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021